Tribunal: STF
Processo: HC 242388
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 183.908/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONDENAÇÃO. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. ART. 392, INCISO II, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ.



    1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, como na espécie, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória. Precedentes do STJ.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 11, p. 27).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que:



    [...] o Paciente ENCONTRA-SE cumprindo uma PRISÃO CAUTELAR (preventiva transformada em medida cautelar de: a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades; e b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial - folha 316), e, portanto, deve ser considerado réu preso para todos os fins e efeitos legais.



     Diante dessa situação, quer seja ESTANDO O RÉU PRESO ou SOLTO, a sua intimação pessoal da sentença condenatória É OBRIGATÓRIA, especialmente quando as NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim estabelecem:



    [...]. (doc. 1, p. 5).



    Nesse contexto, argumenta que, nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal:



    [...] a intimação É PESSOAL AO RÉU PRESO, não fazendo distinção de regime prisional. SE O LEGISLADOR QUISESSE ALEGAR que a intimação pessoal era somente do réu em regime fechado o texto constaria QUE A INTIMAÇÃO SERIA, PESSOALMENTE, SE ESTIVER PRESO EM REGIME FECHADO (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer a concessão da ordem para:



    [...] cassar os efeitos da r. decisão de primeira instância de folhas 717, para o fim de afastar o trânsito em julgado em face ao Paciente, determinando a sua intimação pessoal da r. sentença condenatória ou recebendo o recurso interposto as folhas 713, suspendo a expedição do mandado de prisão ou expedição de contramandado de prisão nos termos do artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal [...]. (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Como já dito na decisão agravada, a pretensão não merece acolhimento, pois, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, como na espécie, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória.



    A propósito: RHC n. 192.358/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/2/2024; e AgRg no REsp n. 2.090.319/PI, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 8/3/2024.



    Veja-se, ainda, o teor do aludido dispositivo legal:



    [...]



    Ora, conforme consignado no acórdão recorrido, a sentença foi disponibilizada na imprensa oficial em 22.2.2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 23.2.2023, em nome do defensor constituído do paciente e do corréu Luan da Silva, Dr. Pedro Cauan Gimenes Datovo (OAB 450127/SP) - (fl. 413); além de que, no caso de réu solto, a intimação quanto à sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor constituído (fl. 414).



    Desse modo, na hipótese em exame, o ato processual foi praticado em conformidade com o paradigma legal (ato processual típico) e, assim, deve ser considerado válido.



    Reitero que o argumento apresentado pela defesa, no sentido de que o recorrente seria réu preso, pois em cumprimento de preventiva, mesmo que substituída por medidas alternativas, não foi ventilado no acórdão impugnado, o que obsta o exame inaugural nesta Corte Superior, no ponto, sob pena de supressão de instância.



    Ad argumentandum tantum, aponto que foi concedida ordem de habeas corpus ao condenado para substituir a preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam, comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades e proibição de ausentar-se da comarca, expedindo-se alvará de soltura, cujo cumprimento se deu na mesma data (fls. 102/103).



    Vale dizer, são medidas cautelares diversas da prisão – antes da condenação; definidas no Código de Processo Penal; e que restringem direitos, mas não impedem (totalmente) a liberdade ambulatorial do investigado.



    Portanto, sendo suficiente a intimação do defensor constituído quanto à sentença condenatória, irrelevante, nesse ponto, o cumprimento de medidas cautelares alternativas pelo sentenciado.



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão que denegou o pedido de habeas corpus por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 27-30).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que, “a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto (HC 211.875 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º/6/2022).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012).



    2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 207.840 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/12/2021).



    HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/10/2020).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido (HC 179.553 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 219.766 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023).



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido (HC 205.662 ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/3/2022).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator